Tribunal: TJBA
Processo: 8001575-79.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001575-79.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE SEVERINO DA SILVA IRMAO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. OCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, em razão da confusão entre credor e devedor da verba em questão (Súmula 421 STJ). 2. A Súmula nº 421 do STJ foi editada no ano de 2010 e, na sua elaboração, levou-se em consideração a autonomia funcional, administrativa e financeira do Órgão, em momento posterior ao advento da EC nº 45/2004, bem como da entrada em vigor da Lei Complementar nº 132/09 (que incluiu o inciso XXI no art. 4º da LC nº 80/94), de modo que não cabe aqui a ideia de que tais dispositivos foram desconsiderados pelo STJ na formação do precedente. 3. A orientação cristalizada no referido verbete sumular não se encontra superada, pois, a teor do inciso IV, do art. 927, do CPC, a alteração da tese jurídica adotada em precedente vinculante somente pode ser empreendida pelo próprio Tribunal Superior, cabendo às instâncias ordinárias a sua fiel aplicação, salvo nas hipóteses de distinção, o que não se verifica no caso concreto. Logo, não tendo o STJ promovido o cancelamento da Súmula nº 421, e amoldando-se a situação dos autos à tese jurídica nela fixada, impositiva a sua observância, em cumprimento ao sistema de precedentes idealizado pelo CPC vigente. 4. Apelo conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001575-79.2019.8.05.0080, em que é Apelante o Estado da Bahia e Apelado José Severino da Silva Irmão. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.